Tribunal: TCU
Processo: 023.445/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9619/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Claudia Maria de Santa Rosa Figueiredo (XXX.104.057-XX), Edilson da Silva Ramos (XXX.025.237-XX), Felipe Cambara Aguiar (XXX.706.417-XX), Anna Lyssa do Nascimento Donato Machado (XXX.517.477-XX) e Astrid Johana Pardo Gonzalez (XXX.093.037-XX); a) considerar prejudicado por perda de objeto o exame dos demais atos de admissão. 1. Processo TC- Processo 023.445/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Raquel Coelho Rocha (XXX.711.567-XX); Anna Lyssa do Nascimento Donato Machado (XXX.517.477-XX); Astrid Johana Pardo Gonzalez (XXX.093.037-XX); Claudia Maria de Santa Rosa Figueiredo (XXX.104.057-XX); Edilson da Silva Ramos (XXX.025.237-XX); Felipe Cambara Aguiar (XXX.706.417-XX); Leandro Tomaz Knopp (XXX.583.687-XX); Natalia Santana Paiva (XXX.144.387-XX); Renata Rodrigues Wanderley (XXX.236.647-XX); Thalita Neiva Breda Vettori (XXX.543.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.